Tribunal: TJDFT
Processo: 0741317-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS POR MEIO DE OPERADORA DE TURISMO. PANDEMIA DE COVID-19. CANCELAMENTO DAS PASSAGENS. LEI 14.034/2020. DIREITO À REMARCAÇÃO SEM CUSTO ADICIONAL. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES PARA A REMARCAÇÃO. TENTATIVAS DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL FRACASSADAS. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DEVER DE REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes em parte para condená-la a reparar o dano material suportado pela parte autora, no valor de R$ 4.074,40 (quatro mil e setenta e quatro reais e quarenta centavos) em razão do cancelamento das passagens aéreas adquiridas sem ter possibilitado a remarcação sem ônus para a parte recorrida. Em seu recurso (ID 25402947) suscita a preliminar de ilegitimidade passiva ‘ad causam’, ao argumento de que todos os problemas relatados na inicial não foram causados pela operadora de turismo, mas pela companhia aérea. Salienta que sua atividade consiste apenas em intermediar serviços e não pode ser responsabilizada pela falha dos demais prestadores. No mérito argumenta que a Lei 14.034/2020, decorrente da conversão da Medida Provisória n. 948/2020, desobriga o fornecedor de reembolsar os consumidores em casos de cancelamento de reservas e de eventos, desde que assegure a remarcação ou a disponibilização de crédito. Assevera que eventual reembolso somente é devido se impossibilitadas as demais alternativas, devendo ser feito no prazo de 12 meses, contado da data do encerramento do estado de calamidade pública. Discorre sobre o impacto financeiro da pandemia em suas atividades e argumenta que o prazo estabelecido na sentença não encontra respaldo na Lei 14.034/2020. Requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 25402948-25402949). As contrarrazões não foram apresentadas, tendo a parte recorrida se manifestado sem advogado constituído (ID 25402952).
III. A relação dos autos guarda natureza consumerista o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, conforme disposto nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/80.
IV. Não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva ‘ad causam’ suscitada pela parte recorrente, pois o Código de Defesa do Consumidor estabelece a solidariedade entre todos os agentes que integram a cadeia de fornecedores (artigo 7o, parágrafo único; artigo 25, § 1o). Preliminar rejeitada.
V. Colhe-se dos autos que a parte recorrida adquiriu perante a parte recorrente, pelo valor de R$ 1.176,16, passagens aéreas com destino à cidade de Recife-PE, com ida para o dia 04/07/2020 e retorno para Brasília no dia 19/07/2020 (ID 25402551). Os voos foram cancelados em razão da pandemia de COVID-19 e o compromisso social que motivara a viagem também foi adiado. A parte recorrida tentou remarcar as passagens para dezembro do mesmo ano, porém a parte recorrente exigiu o pagamento de valor adicional. Ressalta-se que houve a tentativa de solução extrajudicial por meio da plataforma consumidor.gov.br e no PROCON-DF, porém a parte recorrente não disponibilizou o reagendamento sem custo adicional. Como a viagem era motivada pelo casamento de um familiar, a parte recorrida precisou adquirir novas passagens, no valor de R$ 4.074,40 (ID 25402910).
VI. Consoante alegado nas razões recursais, a Lei 14.034/2020 estabelece de maneira preferencial à restituição da quantia paga a remarcação das passagens (artigo 3o, § 2o), o que deve ser feito sem ônus para o consumidor. Verifica-se dos autos que a remarcação foi condicionada ao pagamento de valor adicional, inicialmente no importe de R$ 998,80 (ID 25402552) e posteriormente de R$ 2.010,96 (ID 25402557 - Pág. 27). Quando a parte recorrente ofereceu remarcação sem acréscimo não deu continuidade ao atendimento, apesar de ter a parte recorrida manifestado interesse nos voos informados pela operadora (ID 25402554). Ressalta-se que as datas dos voos inicialmente contratados e as de interesse para remarcação configuravam alta temporada, de forma que não seria justificável a cobrança de valor adicional.
VII. Desse modo, está configurada a falha na prestação do serviço. Não tendo a parte recorrente comprovado a existência de excludente de responsabilidade, deve responder pelo dano material ocasionado à parte recorrida (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14).
VIII. O dano material consiste no valor de R$ 4.074,40, desembolsado para a aquisição de novas passagens (ID 25402910). Esse valor não está sujeito ao prazo de 12 meses estatuído na Lei 14.034/2020 porque não se trata de restituição da quantia paga para a operadora de turismo, mas de reparação do dano material por esta ocasionado justamente porque não deu cumprimento à remarcação das passagens sem ônus como estabelecido na referida lei. Portanto, a sentença não merece qualquer reparo.
IX. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante apresentação de contrarrazões sem advogado.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.